Tribunal: TJSP
Processo: 1016713-34.2016.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
*Embargos de declaração – Acórdão que deu parcial provimento aos recursos dos autores para determinar a restituição de valores por eles despedidos para aquisição de veículos negociados pela gerente do banco réu de forma fraudulenta dentro das dependências da agência bancária, mas sem atribuir reparação por danos morais – incorrência de contradição da fundamentação do Acórdão ao reconhecer certa

Ementa:
*Embargos de declaração – Acórdão que deu parcial provimento aos recursos dos autores para determinar a restituição de valores por eles despedidos para aquisição de veículos negociados pela gerente do banco réu de forma fraudulenta dentro das dependências da agência bancária, mas sem atribuir reparação por danos morais – incorrência de contradição da fundamentação do Acórdão ao reconhecer certa participação dos autores, mas sem afastar a responsabilidade do banco réu, só elidida pela comprovação da culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II, CDC) – inaplicabilidade da taxa SELIC para efeitos de atualização monetária, bem como correto o arbitramento dos honorários em favor dos advogados do réu pelo critério de equidade, tendo em vista a mera estimativa do ressarcimento moral desacolhido - - embargos rejeitados nesses itens.

Reparação dos danos materiais – alegação de falta de comprovação ou necessidade de liquidação de sentença – impugnação específica quanto aos pedidos de 4 dos 14 autores – pertinência tão-somente da impugnação quanto aos valores pretendidos por um dos autores, havendo fundadas dúvidas de já terem sido ressarcidos – remessa apenas desse pedido para liquidação de sentença – embargos parcialmente acolhidos nesse item.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000496739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1016713-34.2016.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é embargante ITAÚ UNIBANCO S/A, são embargados
MARCOS DE SOUZA DA SILVA, SILAS COSTA, ROBERTO PEREIRA
PIMENTA, FÁBIO DOS SANTOS LEMOS, MARCONE JARDIM, JOÃO
VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS, HECTOR DE ALMEIDA DANTAS,
SÉRGIO COSTA, ANTONIO RICARDO CAVALCANTE, CAIO SULIVAN
CAMPOS DA SILVA, ELIAS OLIVEIRA BISPO, OSANA GOULART
MARIA, ROBERTO CARLOS XAVIER e CARLOS JORGE XAVIER.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos de declaração parcialmente
acolhidos por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 35983
EDEC.No: 1016713-34.2016.8.26.0564/50000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
EMBTE. : ITAÚ UNIBANCO S/A
EMBDOS : MARCOS DE SOUZA DA SILVA E OUTROS, ROBERTO
PEREIRA PIMENTA E OUTRO, SERGIO COSTA E OUTRO
e CAIO SULIVAN CAMPOS DA SILVA E OUTROS
*Embargos de declaração Acórdão que deu parcial
provimento aos recursos dos autores para determinar a
restituição de valores por eles despedidos para aquisição
de veículos negociados pela gerente do banco réu de
forma fraudulenta dentro das dependências da agência
bancária, mas sem atribuir reparação por danos morais
incorrência de contradição da fundamentação do
Acórdão ao reconhecer certa participação dos autores,
mas sem afastar a responsabilidade do banco réu, só
elidida pela comprovação da culpa exclusiva do
consumidor (art. 14, § 3o, II, CDC) inaplicabilidade da
taxa SELIC para efeitos de atualização monetária, bem
como correto o arbitramento dos honorários em favor
dos advogados do réu pelo critério de equidade, tendo em
vista a mera estimativa do ressarcimento moral
desacolhido - - embargos rejeitados nesses itens.
Reparação dos danos materiais alegação de falta de
comprovação ou necessidade de liquidação de sentença
impugnação específica quanto aos pedidos de 4 dos 14
autores pertinência tão-somente da impugnação quanto
aos valores pretendidos por um dos autores, havendo
fundadas dúvidas de já terem sido ressarcidos remessa
apenas desse pedido para liquidação de sentença

embargos parcialmente acolhidos nesse item.*
1. Cuida-se de embargos declaratórios
opostos ao Acórdão de fls. 2344/2353 que deu parcial
provimento aos recursos dos autores para determinar a
restituição
de
valores
por
eles
despedidos
para
aquisição de veículos negociados pela gerente do banco
réu de forma fraudulenta dentro das dependências da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agência bancária, mas sem atribuir reparação por danos
morais.
2.
Em
suas
razões
de
declaração,
sustenta o banco réu que o Acórdão é contraditório ao
reconhecer que os autores não agiram com a costumeira
diligência do homem médio ao negociarem os veículos,
excludente de ilicitude que bem afasta o nexo de
causalidade, no mínimo a culpa concorrente com redução
dos danos (art. 945, CC/02). Também impugnou o valor de
R$7.500,00 pretendido pelo autor Carlos Jorge Xavier
por falta de comprovação, havendo necessidade de
liquidação do julgado. Pretende a correção dos valores
pela taxa SELIC conforme EREsp. 727842/SP. Por fim,
alegou desproporção na distribuição dos honorários de
sucumbência, visto que os patronos dos autores foram
contemplados com 10% sobre as condenações enquanto que
os patronos do banco com apenas R$10.000,00. Assim,
requer o acolhimento dos embargos para que seja
reconhecida a culpa exclusiva dos autores, ou no mínimo
a culpa concorrente, além da falta de comprovação dos
prejuízos com necessidade de liquidação da sentença,
aplicando-se a SELIC em substituição de qualquer outro
índice de atualização, bem como seja sanada a
contradição no arbitramento desigual dos honorários.
3. Intimados (art. 1.023, § 2o, CPC/15),
apenas os embargados FABIO DOS SANTOS LEMOS e ROBERTO
PEREIRA PIMENTA apresentaram manifestação, pugnando
pela rejeição dos embargos.
É o relatório.
4. Pretende o banco embargante (i) o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecimento da culpa exclusiva dos embargados ou
(ii) ao menos a culpa concorrente e (iii) o
reconhecimento de falta de comprovação dos prejuízo por
eles experimentados ou (iv) necessidade de liquidação
do julgado, (v) com aplicação da correção dos valores
pela taxa SELIC e, por fim, (vi) correção no critério
de distribuição dos honorários de sucumbência.
5.
Sustenta
o
embargante
haver
contradição e que “... v. acórdão necessariamente
deveria explicar como a desídia dos embargados não
configuraria elemento indispensável para a ocorrência
da fraude.”
6. Ocorre que, em contra partida, o
banco também não explicou a omissão e negligência de
seu gerente geral da agência em fiscalizar a condutada
da exgerente Eliane, que se utilizou da estrutura do
banco para atrair os clientes e aplicar os golpes em
razão de sua função. Tal conduta omissiva foi inclusive
expressamente
reconhecida
nos
autos
do
Inquérito
Policial conforme transcrito no item 13 do Acórdão a
fls. 2349/2350. O precedente citado nas razões de
declaração (Apelação n. 0019133-02.2012.8.26.0004

fls. 05) versa sobre contrato de transporte de
mercadorias e nada tem a ver com o presente caso em que
prevalecem as disposições do CDC.
7. Portanto, não há que se falar em
contradição do Acórdão, tendo em vista que a excludente
de
sua
responsabilidade
objetivo
exigiria
a
demonstração de culpa exclusiva dos consumidores (art.
14, § 3o, II, CDC), bem fundamentando o Acórdão a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicação da Súmula 479 do STJ ao caso concreto,
inexistindo violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC/15
ou ao art. 945 do CC/02.
8. Quanto à comprovação dos danos, é
certo que só houve impugnação específica quanto aos
prejuízos materiais pretendidos pelos autores CARLOS
JORGE XAVIER (2o), FABIO DOS SANTOS LEMOS (11o), ELIAS
DE OLIVEIRA BISPO (13o) e MARCOS DE SOUZA SILVA (14o)
(fls. 247/248 da contestação), assim fundamentadas as
impugnações:
CARLOS JORGE XAVIER (2o autor fls. 09)
alegou ter experimentado prejuízo de R$7.500,00, mas os
extratos bancários por ele juntados comprovam que os
valores não saíram de sua conta corrente em favor de
Eliane e sim ingressaram em sua conta corrente (fls.
291/292), ou seja, já houve a devolução dos valores.
FABIO DOS SANTOS LEMOS (11o autor fls.
13) alegou ter experimentado prejuízo de R$4.000,00 com
depósito na conta corrente de Eduardo Aparecido de
Oliveira, mas, segundo a contestação, recebeu ele
valores sem comprovação de origem. Na verdade, o autor
FABIO fez o depósito por meio de terceiro (SERGIO DOS
SANTOS LEMOS), sendo de se presumir sua legitimidade
para pleitear a restituição, visto que estava de posse
do comprovante e provável parentesco (fls. 162 315).
ELIAS DE OLIVEIRA BISPO (13o autor

fls.
13)
alegou
ter
experimentado
prejuízo
de
R$7.000,00 com depósitos na conta de Eliane, sem que
tenha se constatado qualquer devolução de valores em
seu favor, pois o documento de fls. 322 nada comprova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quanto a eventual ressarcimento de R$4.000,00 em favor
de ELIAS, visto inexistir qualquer identificação. Pelo
contrário, o próprio parecer do banco réu bem comprovou
as transferências por ele efetivadas em favor de Eliane
(fls. 317/318).
MARCOS DE SOUZA SILVA (14o autor fls.
14) alegou ter experimentado prejuízo de R$5.500,00 com
depósito na conta de Denis de Albuquerque Cabral, sendo
irrelevante que a transferência tenha sido feita para
outra instituição financeira com alegado a fls. 321 do
parecer técnico do banco.
9.
Nesse
contexto,
necessária
a
liquidação de sentença tão-somente a ser efetuada pelo
coautor CARLOS JORGE XAVIER para melhor comprovação dos
prejuízos por ele experimentados, visto haver fundadas
dúvidas nesse sentido.
10. Quanto à taxa SELIC, aplicável tão-
somente para os juros de mora e não para efeitos de
atualização monetária, cuja correção observa a Tabela
Prática do Tribunal de Justiça.
11. Por fim, quanto à distribuição dos
honorários de sucumbência, tem-se que os autores
decairam do pedido ressarcitório por danos morais, com
valor meramente estimativo, pelo que correta a fixação
dos honorários em favor dos advogados do banco réu pelo
critério da equidade com base no § 8o do art. 85 do
CPC/15.
12. Ante o exposto, os embargos de
declaração merecem acolhimento tão-somente quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pretensão de liquidação de sentença para apuração do
ressarcimento material a ser feito ao coautor CARLOS
JORGE XAVIER, com rejeição das demais alegações.
13. Com esses fundamentos, acolheram em
parte os embargos de declaração.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js